Tribunal: TJDFT
Processo: 0722874-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0722874-92.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de RAFAEL BORGES DE SOUZA VELLASCO, apontando como autoridades coatoras magistrada do Núcleo de Audiências de Custódia e magistrado da 2a Vara Criminal de Águas Claras (Juízo das Garantias). Segundo consta, em 30/05/2025 o paciente foi autuado em flagrante pela prática do crime de extorsão majorada pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 158, §1o, do CP, tendo sido a custódia flagrancial convertida em prisão preventiva, a requerimento da autoridade policial e Ministério Público, para garantia da ordem pública, em audiência de custódia realizada no dia 01/06/2025. Requerida ao Juízo das Garantias, 2a Vara Criminal de Águas Claras, a revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, o pedido foi indeferido, em 05/06/2025, por ausência de fato novo. Alegam os impetrantes, em síntese: i) que a prisão preventiva é desnecessária, sendo suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, aduzindo “que a arma supostamente utilizada pelo Paciente restou apreendida pela autoridade policial (AAA - Autos n. 0711695-04.2025.8.07.0020 – ID 237895484) e, se o que se busca é a segurança das vítimas, a medida cautelar de proibição de aproximação e contato com as mesmas e seus familiares, inclusive com monitoração eletrônica, seria suficiente a pacificação do entrevero noticiado”; ii) que “o Paciente tem 38 anos e não há nada nos autos que indique se dedicar à atividade criminosa, pois é primário, ostenta bons antecedentes, tem família constituída e endereço fixo e conhecido no distrito da culpa, pelo que eventual responsabilidade penal somente pode decorrer do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, após a instrução do feito e oportunizado o contraditório”; iii) que a gravidade em abstrato da conduta não justifica a imposição de prisão cautelar, à míngua de elementos concretos que demonstram sua necessidade imperiosa, não servindo a medida como antecipação de eventual cumprimento de pena. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial e Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de extorsão majorada pelo emprego de arma de fogo é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação que embasaram o APF, notadamente os depoimentos da vítima e dos policiais envolvidos na ocorrência, tanto que a denúncia imputando o crime do art. 158, §1o, do CP, por 14 vezes, já foi oferecida e recebida, Id ́s 72679757 e 72679758. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente avulta presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi. Diferente do alegado pelos impetrantes, a custódia cautelar não foi determinada apenas com base na gravidade abstrata do delito. Pelo contrário. O comportamento do acusado ao longo de vários meses demonstra, em tese, que fazia da prática ilícita da agiotagem (crime de usura) seu modo de vida, valendo-se da violência psicológica e física, além de grave ameaça com emprego de arma de fogo, de meios para obter vantagem econômica exorbitante em detrimento do patrimônio das vítimas. Segundo consta da denúncia recebida, embasada em inquérito policial de suporte, os atos de violência e grave ameaça teriam sido praticados contra vítima mulher ao longo de vários meses, tendo o último, que resultou em sua prisão em flagrante ocorrida no dia 30/05/2025, mediante violência física contra o marido da vítima, que estava acompanhado, na ocasião, do filho menor do casal, de apenas 11 anos de idade, que após presenciar o pai sofrer violência física e intimidação pelo acusado, tiveram que fugir mas acabaram perseguidos, interceptados e abalroados no veículo em que estavam, em plena via pública, sendo durante todo o percurso intimidados e ameaçados com emprego ostensivo e deliberado de arma de fogo direcionada a eles. Nesse cenário, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública resulta da evidência de periculosidade latente do acusado, cujos comportamentos colocam em perigo atual a incolumidade física das vítimas, não sendo suficientes, no caso, o emprego de medidas cautelares alternativas. A alegação de que a apreensão da arma de fogo do acusado afastaria o risco atual às vítimas carece de embasamento, uma vez que a própria vítima relatou, em seu depoimento em delegacia, já ter sido ameaçada diversas vezes pelo acusado com emprego de armas de fogo diferentes, a revelar que ele pode ser possuidor de outras armas, lícitas ou ilícitas. Ademais, o perfil violento revelado pelo acusado permite presumir que ele pode buscar outras formas de atentar contra a vida ou integridade física das vítimas, não sendo a apreensão de uma arma de fogo suficiente para assegurar a eficiência de medidas cautelares alternativas. Desse modo, o fato de ser primário não afasta a prognose de risco concreto de reiteração delitiva, comprometedora da ordem pública, diante da gravidade das condutas imputadas. A r. decisão impugnada, portanto, reveste-se de fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa de manutenção da prisão preventiva. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR